Tribunal: TJSP
Processo: 0003693-85.2021.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Alimentação
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
Apelação. Processo Civil. Competência. Valor da causa inferior a 60 salários-mínimos. Matéria de competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. Precedentes. Sentença anulada, com determinação de redistribuição dos autos originários para o Juizado Especial competente. Recurso provido.